Tribunal: STF
Processo: RE 77193
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, DE 1967, AO ESTABELECER, NO SEU ARTIGO 92, XI, QUE O
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS GOVERNOS SERIA CONTADO PARA
'TODOS OS EFEITOS', AFASTOU-SE DO ART. 101, PAR. 1, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967, OBSERVAVEL NOS ESTADOS POR FORÇA DO SEU ART. 106. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.